Tribunal: TJDFT
Processo: 0750215-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade do credor para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo.
2. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, estabelecido pela regra prevista art. 1016, inc. II, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição do agravante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. Em suas razões recursais o sindicato agravante impugnou diretamente o entendimento exarado na decisão interlocutória recorrida, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3.1. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.